Tribunal: TJSP
Processo: 2208543-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2208543-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
impetrante LINCOLN QUEIROZ e Paciente MÁRCIO FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2208543-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André 2/5
Habeas Corpus no 2208543-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Lincoln Queiroz
Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de Santo André - SP
Paciente: Márcio Fernandes de Souza
Voto no 14.343
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS BIQUALIFICADOS - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação provisória presentes -
Decisão que justifica suficientemente a manutenção da
custódia cautelar - Constrangimento ilegal não caracterizado -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Lincoln Queiroz, em favor de Márcio Fernandes de Souza, apontando como
autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri e das Execuções
Criminais da Comarca de Santo André - SP.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
decretou a sua custódia preventiva, pela suposta prática de homicídios, apesar
da ausência de fundamentação idônea da decisão recorrida.
Ressalta que o paciente é primário e foi preso em seu local
de trabalho, não se vislumbrando quaisquer das hipóteses autorizadoras da
prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 312 do Código de Processo
Penal, que, não estando demonstradas nos autos, não podem ser presumidas
em seu desfavor.
Acrescenta, ainda, que o paciente é pessoa que compõe
família estruturada, sendo dela seu arrimo, pois é o único que mantém o
rendimento de sua casa e possui filho menor para garantir a sua subsistência, daí
a conclusão de que a ordem pública não sofrerá qualquer abalo com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2208543-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André 3/5
soltura, já que conta com 42 (quarenta e dois) anos de idade e nunca teve
qualquer condenação criminal.
Considera que resta carente de idônea fundamentação a
decisão que, como justificativa da prisão preventiva, se atém somente às
circunstâncias fáticas inerentes à própria tipicidade penal, não revelando outros
componentes denotativos de superior e maior gravidade do comportamento do
paciente.
Salienta, ainda, que toda a documentação anexada aos autos
indica que o indiciado possui vínculos arraigados com o distrito da culpa, nada
estando a sugerir que pudesse se furtar à eventual aplicação da lei penal. Não se
pode prejudicar o paciente com uma indevida presunção de fuga, ainda mais
quando tudo está a apontar justamente em sentido contrário.
Indica, por fim, que o mandado de prisão expedido em
desfavor do acusado está alicerçado no depoimento de testemunhas que
"ouviram falar" que o paciente teria sido o autor dos crimes; até porque não
existem testemunhas presenciais do cometimento dos crimes.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que a paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Por fim, pela petição de fl. 58, o impetrante manifestou
oposição à realização de julgamento virtual, pleiteando o direito à sustentação
oral.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, eis que não se verifica presente
o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2208543-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André 4/5
Conforme consta dos autos que o paciente foi denunciado
como incurso na pena do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma dos artigo 69
(por duas vezes), ambos do Código Penal, porque, no dia 07 de agosto de 2018,
por volta de 15h27, na Rua Jandaia do Sul no 100, Rural, na cidade e Comarca
de Santo André/SP, agindo com intenção de matar, por motivo torpe, com
recurso que dificultou a defesa das vítimas, por ação de agente contundente,
causou em Juarez Pereira Cardozo e em Claudézio Guimarães Silva ferimentos
que foram a causa de suas mortes (cf. denúncia de fls. 20/21).
Trata-se de acusação de delitos graves, considerados
hediondos, que causam indignação e que indiscutivelmente comprometem a paz
pública, de sorte que, por aqui, a decretação da custódia cautelar não se reveste
das características próprias do constrangimento ilegal, já que bem fundamentada
pela Magistrada de primeiro grau ao receber a referida denúncia, principalmente
ao mencionar que, segundo as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, o
paciente é conhecido como "Justiceiro" [sic] no bairro onde residia, e teria matado
as vítimas por acreditar que elas seriam autoras de um crime sexual (cf. decisão
de fls. 35/37), indicativo no sentido de que a prisão preventiva é mesmo
necessária para a garantia da ordem pública.
Assim como na hipótese dos autos, presentes dados
sugestivos a propósito da realidade da acusação, concernentes à existência de
prova dos crimes e indícios de autoria, faz-se necessária a custódia cautelar em
função de determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem
pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada e
sua manutenção não se mostram ilegais ou arbitrárias de modo a justificar a
concessão da ordem, uma vez que foram suficientemente fundamentadas, não
somente na gravidade concreta dos delitos, mas também para assegurar a boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2208543-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André 5/5
instrução criminal e, principalmente, a aplicação da lei penal, em caso de
condenação, como também destacado na decisão de fls. 42/43, que inclusive
indeferiu recentemente pedido de liberdade provisória do paciente.
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares
como, na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já
decidiu o STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p.
128).
Além disso, eventual primariedade, residência fixa e
ocupação honesta do paciente não constituem motivos bastantes para a
revogação da prisão, já que os valores que devem ser sopesados, como na
hipótese dos autos, são fundamentados na garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Insta assinalar, por oportuno, que diante da não localização
do paciente, sua citação se deu por edital (cf. fl. 251 dos autos de origem), sendo
certo que o mandado de prisão expedido por força da decisão proferida em
13/05/2019 (cf. fls. 150/152 e 169/170 dos autos de origem) somente foi
cumprido em 18/08/2020 (cf. fl. 353 dos autos de origem), tudo a demonstrar que,
em liberdade, poderá se furtar à aplicação da lei penal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator